Tribunal: TJSP
Processo: 1069970-76.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços – Fornecimento e instalação de espelhos e vidros – Prova pericial realizada nos autos que detectou anomalias e falhas na prestação de serviços, entretanto, nos termos do art. 614, parágrafo 2o, do Código Civil, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – Prestação de serviços – Fornecimento e instalação de espelhos e vidros – Prova pericial realizada nos autos que detectou anomalias e falhas na prestação de serviços, entretanto, nos termos do art. 614, parágrafo 2o, do Código Civil, o empreiteiro terá direito a que também se verifique por medida, ou segundo as partes em que se dividir, podendo exigir o pagamento na proporção da obra executada, presumindo-se verificado se, em 30 dias a contar da medição, não forem denunciados os vícios ou defeitos pelo dono da obra ou por quem estiver incumbido da sua fiscalização – Vistoria judicial que foi realizada quase 06 anos depois após a conclusão dos serviços, que foram conferidos e aprovados em dezembro/2013, dando causa à emissão de notas fiscais – Réus/apelantes que não demonstraram de forma tempestiva denúncia de vícios ou defeitos após medição, que poderia ter sido averiguada, repito, antes mesmo da aprovação pelo engenheiro responsável pela obra – Sentença mantida – Recurso não provido, com majoração dos honorários recursais – Art. 85, parágrafo 11o, do CPC.